Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SISBAJUD. MEDIDA JÁ DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a possibilidade de deferimento de penhora de valores recebidos em cartão de crédito e débito pela sociedade empresária devedora.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
4. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem por objetivo facilitar a requisição de informações e o envio de ordens judiciais para as instituições financeiras. 4.1 Diante do aprimoramento do Sisbajud, tornou-se possível obter das instituições financeiras informações dos devedores, como a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento; a fatura do cartão de crédito; contratos de câmbio; cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. 4.1. A aludida medida já foi deferida nos autos do processo de origem, não havendo fundamentos suficientes para que seja reiterada.
5. A esse respeito, convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a quebra de sigilo bancário não pode ser considerada como medida coercitiva atípica, por se tratar de medida 'drástica' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade e da intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3o Turma, julgado em 19/10/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido.